Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013083-25.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARTINS LIMA - CPF: 038.948.151-32 (REQUERENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ALMEJADA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE EXPÕE CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS AFERIDA NA SENTENÇA – CONTEXTO QUE DESAUTORIZA O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ENTENDIMENTO DO STJ – INSTÂNCIA PELA FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – PENA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES LEGAIS – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, LEI 11.343/06 – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – VIABILIDADE – REGIME FIXADO APENAS COM FUNDAMENTO NO
ART. 2o, § 1o, DA LEI N. 8.072/90
– DISPOSITIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF – REGIME SEMIABERTO A SER FIXADO CONFORME ART. 33 DO CP – PRECEDENTES –
REVISÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
A aplicação do comando constante do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 é circunscrita ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização voltada a este fim, conforme requisitos cumulativos estabelecidos no referido dispositivo.

2.
Considerando que o
art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90 teve sua inconstitucionalidade declarada pelo STF, pela via incidental, no julgamento do
habeas corpus
n. 111.840/ES, por violação à garantia constitucional de individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88), impõe-se a reanálise do regime prisional do requerente estabelecido com fundamento apenas naquele dispositivo, nos termos do que dispõem os artigos 33,

§§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal (STJ. HC 454.033/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 19.12.2018).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Alexandre Martins Lima
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

O requerente relata, em síntese, que veio a ser condenado no âmbito do processo criminal n. 66-40.2009.811.0015, não tendo o magistrado de primeiro grau observado a reunião dos requisitos exigidos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, benefício a que faria jus, considerando a sua primariedade.

Assevera, ainda, que o regime fechado veio a ser estabelecido apenas com fundamento no art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi pronunciada pelo STF, no âmbito do HC 111.840/ES, tornando devida a fixação de novo regime prisional, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Requer, desse modo, a procedência dos pedidos formulados, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com a fixação da pena do requerente no “
mínimo legal
”, e estabelecido o regime aberto para seu cumprimento.

A Cúpula do Ministério Público opinou pela parcial procedência dos pedidos, no interesse da correção do regime imposto ao requerente.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Alexandre Martins Lima
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, ambos da Lei n. 11.343/06.

Conforme relatado, o requerente busca a modificação da penalidade imposta pelo magistrado de primeiro grau, a fim de que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, com a fixação da pena do requerente no “
mínimo legal
”, e estabelecido o regime aberto para seu cumprimento.

Inicialmente, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

No que tange à exigência do trânsito em julgado, constata-se que esta se encontra satisfeita, tendo em vista a certidão comprobatória coligida (id. 13894450, p. 51).

Por sua vez, no que concerne à presença de uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se, a partir da fundamentação exposta na peça inaugural, que embora não haja menção a qualquer dispositivo, as teses se subsomem ao inciso I do citado dispositivo legal, na medida em que abordam suposta
contrariedade ao texto de lei e à evidência dos autos
referente à
dosimetria da pena
.

De modo que, o conhecimento da ação revisional se impõe.

Singularmente quanto à tese referente ao
tráfico privilegiado
, vale registrar que o seu reconhecimento dar-se-á diante da figura do agente
primário
, de
bons antecedentes
e que
não se dedica às atividades criminosas nem integra organização voltada a este fim
, conforme requisitos cumulativos estabelecidos no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

No caso, constata-se que o magistrado singular, após aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, ponderou que não mais incidiam outras circunstâncias que permitissem a exasperação ou a redução da pena do acusado (id. 13894450, p. 41).

Ao assim atuar, reconheceu não ser a hipótese de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, cuja incidência, a propósito, tampouco foi suscitada pela Defesa em sede de alegações finais (id. 13894450, p. 25).

Em que pese não consignado na sentença condenatória como fator a ensejar o afastamento do privilégio, extrai-se dos elementos coligidos à ação penal que
Alexandre Martins Lima,
à época, figurava no polo passivo de outros processos criminais, tendo sido assim reconhecido, inclusive, na própria dosimetria, ocasião em que o MM. Juiz expôs que “
(...) o réu responde a outro processo-crime neste Juízo, sob a acusação de envolvimento em duplo homicídio e uma tentativa de homicídio
” (id. 13894450, p. 40).

Malgrado a defesa aponte que o requerente teria sido absolvido quanto às referidas imputações no bojo dos autos n. 8068-62.2010.811.0015, verifica-se que o advento da sentença somente se deu em 07.08.2018, de modo que, à época da condenação sob estima, exarada em 17.12.2009 (id. 13894450, p. 42), o acusado de fato respondia à ação penal, justificando o seu emprego na dosagem penal com o fito de aferir o cabimento da figura do tráfico privilegiado.

Ademais, conforme se infere das provas angariadas, o acusado estava a transportar 43,16g (quarenta e três gramas e dezesseis miligramas) de maconha e 14,44g (quatorze gramas e quarenta e quatro miligramas) de cocaína (laudos de constatação, id 13893967, pp. 23/25) na companhia de um adolescente, conhecido pelos policiais militares em razão de seu envolvimento em atos infracionais, tendo ainda o genitor do requerente, quando inquirido em juízo, relatado que
Alexandre
já teria sido preso por participação em um roubo (id. 13894450, p. 05).

Com efeito, nos termos destacados pela Procuradoria-Geral de Justiça, com amparo no entendimento jurisprudencial predominante, “
a demonstração de dedicação a atividades criminosas pode ser feita tanto a partir das concretas circunstâncias dos fatos quanto das condições pessoais do acusado, reveladas na instrução processual
” (id. 16489471, p. 02).

Sedimentando referido entendimento, o STJ, por intermédio de sua Terceira Seção, assentou que “
é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006
” (3a Seção. EREsp 1.431.091-SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 14/12/2016 – Info 596).

Desse modo, havendo confluência das provas obtidas e das certidões de antecedentes criminais do requerente no sentido de que este efetivamente se dedicava a atividades ilícitas, como inclusive se verifica dos processos criminais a que respondeu após o delito em tela (autos n. 2192-87.2014.811.0015 e autos n. 2199-75.2012.811.0039), inviável a aplicação do benefício pretendido nesta instância revisional.

Como consectário, e estimando a circunstância de ter sido reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, não procede o pedido da Defesa no interesse do redimensionamento da pena do requerente para o “
mínimo legal
”, já que estabelecida em conformidade com os parâmetros normativos aplicáveis.

Por outro lado, afere-se que o
regime prisional
veio a ser fixado pelo magistrado de primeiro grau apenas com fundamento no art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90, que estabelecia o regime inicialmente fechado para os crimes hediondos e equiparados (id. 13894450, p. 41).

Sucede-se que aludido dispositivo teve sua inconstitucionalidade declarada pela Suprema Corte, pela via incidental, no julgamento do
habeas corpus
n. 111.840/ES, por violação à garantia constitucional de individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88), justificando, portanto, a reanálise do regime prisional do requerente, nos termos do que dispõem os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal (STJ. HC 454.033/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 19.12.2018).

Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TORTURA QUALIFICADA – PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA NO PONTO DA DOSAGEM PENAL, ESPECIFICAMENTE QUANTO À EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE SEM A NECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL DESDE A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA QUE NÃO FOI OBJETO DA APELAÇÃO NEM SOFREU ALTERAÇÃO EM INSTÂNCIA SUPERIOR – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE UNICAMENTE NA LEI DE CRIMES HEDIONDOS – ALTERAÇÃO EX OFFICIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

- Aplicada a pena-base no mínimo legal, carece o revisionando de interesse de agir em pedido revisional que sustenta a nulidade do édito condenatório na parte da dosimetria penal, especificamente pela exacerbação da pena-base sem a necessária fundamentação.

-
Tendo em vista que o Plenário da Suprema Corte, no julgamento do HC 111.840/ES, de relatoria do Min. Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007, à míngua de fundamentação outra para a fixação do REGIME inicial fechado, de rigor o abrandamento de ofício do REGIME prisional, porquanto flagrante a ilegalidade
(N.U 0127578-41.2015.8.11.0000. Des. Gilberto Giraldelli. Turma De Câmaras Criminais Reunidas. DJe 05.05.2016)

Assim, no caso em estima, tendo sido fixada a pena definitiva em 05 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e inexistindo circunstâncias que justifiquem a fixação de regime mais gravoso, é devido o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção, em consonância com o art. 33, §2o,
b
, do Código Penal.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo parcialmente procedentes

os pedidos
formulados na vertente revisão criminal, estritamente a fim de modificar o regime prisional estabelecido na sentença, fixando-o como inicial semiaberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019